Tribunal: STF
Processo: HC 255005
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Bentes da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 207.587/PA do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 12 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo. Aduz que a decisão foi baseada em fatos antigos e na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a retratação da vítima e a ausência de testemunhas oculares e provas diretas não foram enfrentadas pela Corte Superior. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “Inicialmente, reconsidero o pleito defensivo da decisão que julgou prejudicado o presente recurso. 



    A Defesa requer, em suma, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de Soltura. 



    O recurso não merece ser provido. 



    O acórdão recorrido restou assim ementado:



    Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Negativa de direito de recorrer em liberdade. Condenação pelo tribunal do júri. Fundamentação idônea. Reiteração delitiva e risco à ordem pública. Presença dos requisitos do art. 312 do cpp. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Bentes da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA à pena de 12 anos e 8 meses de reclusão, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CPB), com negativa do direito de recorrer em liberdade. II. Questões em discussão 2. O Habeas Corpus discute: (i) a alegação de constrangimento ilegal pela negativa de recorrer em liberdade; (ii) a falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 3. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, dado o envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes, além de seus antecedentes criminais. 4. A negativa de recorrer em liberdade está devidamente justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não configurando constrangimento ilegal. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a necessidade de sua prisão preventiva, conforme disposto no Enunciado Sumular n° 08 do TJ/PA. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada.



    Em apertada síntese, o Recorrente sustenta a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva bem como a ausência de contemporaneidade. Alega que o Recorrente ostenta condições pessoais favoráveis. 



    Todavia, em que pese o inconformismo defensivo, verifico que a imposição da segregação cautelar decretada pelo Juízo a quo, confirmada na sequência pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará está em sintonia com a jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça. 



    Sobre o tema: "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, D Je 26/10/2017)." 



    Diante da fundamentação do decreto prisional exposta na sentença condenatória, verifico que o crime em questão é violento, concretamente grave e causa repulsa perante o corpo social, recomendando-se a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, até como forma de garantia do primado da lei. O Juiz a quo fundamentou sua decisão de forma devida ao aduzir que custódia seria imprescindível para resguardo da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal).



    Ainda, vale destacar que “A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (HC 557.277/PI, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO” (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julg. 20/02/2020, D Je 02/03/2020). 



    Também não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão no caso concreto. Conforme reiteradamente decidido por esta Corte Superior, “a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (AgRg no HC n. 732.879/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 



    No que tange a alegação defensiva no sentido que " o fato ocorreu em 06.11.22 e a vítima compareceu à delegacia para prestar depoimento em 08.1 1.22 (doc. em anexo), bem como a Irmã da vítima (...) também foi ouvida, não havendo qualquer outra testemunha ou sequer uma diligente investigação para apurar a autoria delitiva". Ora, tal argumento defensivo não afasta a necessidade da manutenção da prisão. Até porque, impende registrar que maiores incursões acerca da ausência de provas de autoria e de materialidade delitivas demandam, a toda evidência, aprofundada imersão no acervo fático-probatório dos autos, providência inadmissível em sede de habeas corpus e de seu recurso. 



    Inclusive, há precedentes da Quinta Turma no sentido de que "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) 



    Além disso, como bem destacado no parecer de fls. 588-591 oferecido pelo Ministério Público Federal , no caso em concreto, " observa-se que o Magistrado Singular destacou a concreta necessidade da preservação da custódia antecipada do ora Recorrente, ao argumento de que “o caso ainda gera temor e abalo a toda sociedade santarena diante do envolvimento com tráfico de entorpecente, por outro lado, não posso negar que se colocado em liberdade, o acusado que inclusive foi apontado traficante da região poderá tentar retaliar as testemunhas e quiçá fugir dessa cidade” (fl. 465). O Tribunal Estadual, por sua vez, ratificou a manutenção da prisão preventiva do ora Recorrente, adotando os seguintes fundamentos (fls. 556/557): Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r. decisum, apesar de sucinto, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública. Isto porque, dos documentos acostados a este writ, em especial, a denúncia, vê-se que: “(..) no dia 06 de outubro de 2022, na madrugada, por volta das 03h00min, em via pública, Rua João Queiroz, bairro Amparo, em Santarém/PA, LUCAS BENTES DA SILVA, vulgo “Lukinha”, com animus necandi, eivado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de PAULO DOS SANTOS VIDAL, vulgo “Capixaba ”, não consumando o crime por razões alheias a sua vontade. Segundo narrado na peça investigativa, no horário e local supramencionados, a vítima PAULO “CAPIXABA” estava indo para a sua casa quando “LUKINHA” chamou-lhe para oferecer uma pedra de crack. Em troca de “CAPIXABA ” teria que comprar um pacote de fraldas para seu filho. A vítima aceitou o proposto e recebeu a pedra de crack ofertada, comprometendo-se a conseguir o pacote de fraldas. Ato contínuo, PAULO “CAPIXABA” virou de costas para pegar um cigarro na construção da casa de “LUKINHA”, momento em que foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado, tendo este descarregado o revólver calibre. 38 na vítima, não tendo consumado seu intento, pois um dos projéteis ficou preso na aliança que estava pendurada no cordão que a vítima usava no momento dos fatos. Assustado com o injustificado ataque, “CAPIXABA” tentou correr, mas caiu ao chão, enquanto “LUKINHA” declarava que ele morreria naquele momento. Simultaneamente, “LUKINHA” recarregou o revólver com mais munições para ceifar a vida de “CAPIXABA”, mas a arma falhou quando tentou executar novos disparos. (...) Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a garantia da ordem pública, dado o modus operandi e a natureza do crime em tela, aliados ao fato de que tal crime tratou-se, em verdade, de uma tentativa de execução com ligação ao tráfico ilícito de entorpecentes. Imperioso ressaltar, ainda, o real e concreto perigo que o paciente representa para a sociedade, uma vez que ele responde a outros processos criminais (vide certidão de antecedentes criminais de ID n° 22007801 - Pág. 111, o que só vem a comprovar o risco de reiteração delitiva, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a correta aplicação da lei penal. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório. (Grifos nossos) Como se vê, não há falar em qualquer constrangimento ilegal a fim de ensejar a concessão da ordem pretendida, porquanto a prisão foi mantida, sobretudo, pela gravidade concreta da infração, evidenciada pelo modus operandi empregado - múltiplos disparos efetuados pelas costas da vítima -, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva, revelado pela existência de outros processos penais contra o ora Recorrente. É pacífico, na jurisprudência dessa Colenda Corte, que a gravidade concreta do crime e o risco efetivo de reiteração delitiva são fundamentos idôneos a amparar prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública".



    Como bem aduziu o Ministério Público Federal em seu parecer acima destacado , a gravidade concreta da infração resta evidenciada pelo modus operandi empregado, qual seja, múltiplos disparos efetuados pelas costas da vítima . Ademais, o Recorrente responde a outros processos criminais. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de passagens criminais anteriores justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: “não se pode olvidar que a conduta em tela não é fato isolado na vida pregressa do ora Recorrente, porquanto, conforme consignado nos autos o agente detém outras passagens criminais, dado que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva” (RHC 116.113/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ /PE), QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, D Je 28/11/2019). 



    Desse modo, preenchidos os pressupostos que determinam a custódia antecipada do Recorrente, mostra-se inviável sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para a garantia da ordem pública. 



    Diante de tais considerações, portanto, não vislumbro a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente